Tribunal: TJMT
Processo: 0004177-64.2015.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004177-64.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 667.664.601-30 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - CPF: 004.362.911-34 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), JOSE GETULIO DANIEL - CPF: 035.323.701-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DOS FEITOS QUE TRAMITAM SOB A FORMA FÍSICA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID/19 – Portaria Conjunta/TJMT n° 247, de 16/03/2020 – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – ADESÃO A PLANO PÓS-PAGO VIA
CALL CENTER
-
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO, PAGAMENTO DE FATURAS E DIVERSOS CONTATOS TELEFÔNICOS MANTIDOS ENTRE OS LITIGANTES - INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso foi interposto durante o período em que os prazos processuais foram suspensos por este eg. Tribunal em decorrência da Pandemia COVID-19 que avançou e assola o mundo desde março/2020 (Portaria Conjunta n° 247, de 16/03/2020), não há falar em interposição intempestiva. 2. O art. 369 do CPC assegura que as “
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”. 3. As
telas do sistema interno da empresa de telefonia ainda que se tratem de

documentos produzidos unilateralmente, esse fato por si só não retira a sua força probante, consoante art. 369 do CPC, considerando que os elementos probatórios comprovam a ocorrência de pagamentos regulares pretéritos relacionados à linha pelo devedor e o contato telefônico mantido entre os litigantes durante prazo razoável de tempo, ademais, a parte autora nem mesmo negou que as faturas não foram remetidas para seu endereço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004177-64.2015.8.11.0045 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REGINALDO SOUZA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/
MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 0004177-64.2015.8.11.0045), ajuizada pelo apelante contra TELEFONICA BRASIL S.A., julgou o pedido improcedente por entender que “
a empresa requerida trouxe aos autos elementos indicando que o contrato
(no 2057977259)
seria regular
”, por outro lado, o apelante/autor “
não se deu ao trabalho de juntar prova idônea documental do seu endereço”
; a r. sentença condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante insiste em que jamais contratou qualquer linha telefônica junto à apelada, e diz que a apelada instruiu os autos apenas com
print’s
“
das telas sistêmicas de supostas faturas colacionadas ao corpo de sua defesa
”, defendendo que essas provas “
não possuem o condão comprobatório, visto que tais podem facilmente serem manipuladas, assim não possuem o condão de libertar do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC/15
” (cf. Id. no 92213487 - pág. 03); sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão da negativação do CPF do apelante perante os órgãos de proteção ao crédito
; pede, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente para declarar inexistente o débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil, invertendo-se o ônus sucumbencial e fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 92213487/490).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 92213492/493 acompanhada de documentos, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso em razão da interposição ser intempestiva, pois,
publicada a sentença em 17.08.2020, o recurso só interposto em 05.10.2020; no mérito,
refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,05 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de intempestividade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em decorrência da Pandemia COVID-19 que avançou e assola o mundo desde março/2020, os prazos processuais referentes aos feitos que ainda tramitam de forma física foram suspensos em 17.03.2020 (Portaria Conjunta n° 247, de 16/03/2020), e só retornaram a fluir em 21.09.2020 (https://www.tjmt.jus.br/noticias/60229#.YNuKD-hKjIU).

No caso, as partes foram intimadas da r. sentença em 17.08.2020 (cf. Id. no 92213485), quando já suspenso o prazo, e o recurso de apelação foi interposto em 16.09.2020 (cf. Id. no 92213487 - pág. 01), ou seja, tudo aconteceu quando os prazos processuais sequer haviam retomados, portanto, não há falar em intempestividade.

Repilo, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

Por solicitação da ré/apelada, o autor/apelante foi inscrito no banco de dados da SERASA no dia 03/10/2010 por inadimplemento da dívida de R$ 451,18, oriunda do contrato no 2057977259 (cf. Id. no 92213458), que ele jura jamais ter celebrado.

A relação
sub judice
é consumo, incidindo na espécie, as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 6o, inciso VIII, o qual dispõe acerca da inversão do ônus da prova, não obstante, essa inversão não confere total inércia ao consumidor, cumprindo a ele instruir os autos com prova mínima de suas alegações, e à parte ré, compete o ônus de, no caso, comprovar que não exigiu nada além dos serviços que foram contratados e prestados
pelos valores
cobrados em observância ao disposto no artigo 373, II, do CPC.

A r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
Da análise da contestação apresentada, denota-se que a empresa requerida trouxe aos autos elementos indicando que o contrato seria regular.

Convém registrar que o autor não se deu ao trabalho de juntar prova idônea documental do seu endereço, como tem acontecido em todas as ações em massa tal como a presente. Tal omissão impede o magistrado de conferir com mais precisão o argumento do próprio autor. E tal tipo de documento não lhe é impossível e não e não está na proteção da inversão do ônus da prova.

Cabe registrar aqui que o autor declara que reside em determinado endereço (sem prova documental) e junta o documento de fl. 19 que indica endereço diferente do disposto na inicial e ainda o documento de fl. 29, diferente dos outros dois.

E a linha telefônica foi instalada na mesma cidade que seria do endereço da parte autora.

Além disso, ao constatar que as contas telefônicas são de baixo valor, e muitas delas foram devidamente quitadas, não se pode presumir fraude considerando o conjunto de elementos acima, inclusive o baixo valor das faturas e a sequência de pagamentos e inclusive contato para modificação do plano. Devo ainda registrar que este juízo tem verificado a existência de incomum quantidade de ações desta mesma natureza, a maioria sem qualquer comprovação documental do endereço da parte autora e que raramente resistem a uma análise mais detalhada (e também são recordistas em condenação por litigância de má-fé)” – cf. Id.no 92213484).

O art. 369 do CPC assegura que as “
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Tratando-se de negócio (adesão a plano pós-pago), supostamente celebrado via
call center
, sem a sua instrumentalização em documento físico, admite-se que a contratação do serviço seja feita por amplo meio de prova, através de um conjunto consistente de elementos probatórios que demonstrem a validade na formação do contrato e a regularidade do serviço prestado, incluindo, aqui, portanto, a apresentação das telas sistêmicas como prova, em conformidade com ao art. 369 do CPC.

Conquanto o autor/apelante insista em que não contratou os serviços de telefonia da ré/apelada, em suas razões recursais, o apelante/autor nada menciona sobre seu real domicílio, e nem mesmo nada esclarece quanto à divergência de endereço apontada pelo julgador, de todo modo, o apelante/autor sequer nega que as faturas foram remetidas para seu endereço,
deixando, assim, uma lacuna na narração dos fatos que não pode ser interpretada em seu favor, porque, a prova do seu real domicílio era ônus que lhe cumpria comprovar nos termos do art. 373, I, do CPC.

Detida análise do conjunto probatório, em especial a peça contestatória vinculada ao Id. no 92213497/465, constata-se que a ré/apelada instruiu os autos com
print’s
das telas sistêmicas onde há o registro não apenas da contratação do serviço pelo autor/apelante, mas das comunicações telefônicas mantidas entre os litigantes durante a relação contratual, de onde se extrai o registro de que, o autor/apelante solicitou a mudança do plano em 02.09.2010 (cf. Id. no 92213463 – pág. 05), e, ainda, em 27.10.2010 o próprio autor/apelante pediu o bloqueio da linha telefônica “
por motivos particulares
” (cf. Id. no 92213462 – pág. 05); há o registro, ainda, de
pagamentos regulares pretéritos relacionados à linha pelo devedor durante prazo razoável de tempo, o que enfraquece a versão de que houve fraude na contratação (cf. Id. no 92213463 - pág. 04).

A mera negativa pura e simples de não contratação de serviços, sem qualquer demonstração de fraude na contratação, não pode embasar a conclusão de que o consumidor não contratou efetivamente o serviço que deu origem à dívida, sendo
incontroversa é a existência da relação consumerista entre as partes, de modo que cumpria ao apelante a comprovação da quitação do débito que originou a negativação, o que, não ocorreu.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOME NEGATIVADO - CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - TELAS SISTÊMICAS - DÍVIDA EXISTENTE - INCLUSÃO JUSTIFICADA - SENTENÇA MANTIDA. - Incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como a existência da dívida, sem a devida comprovação de quitação, tem-se que a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes representa exercício regular do direito pelo credor. - Em que pese não se considerar as telas sistêmicas quando constituem única fonte de prova, tem-se que as telas indicadoras da utilização do serviço, aliadas à falta de prova dos respectivos pagamentos, demonstram a existência da dívida que gerou a negativação do nome do autor. (TJMG - 18a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0000.21.050519-4/001 – Rel.

Des.
José Eustáquio Lucas Pereira
- Julgamento em 01/06/2021 – DJE em 01/06/2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA AUTORA E PROVADA PELA RÉ. DÉBITO COMPROVADO, MEDIANTE A JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS QUE POSSUEM O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NA QUALIFICAÇÃO DA AUTORA, NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. AUTORA QUE DEU CAUSA A NEGATIVAÇÃO, INADIMPLINDO SERVIÇOS USUFRUÍDOS. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO DE DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível no 71009641077 – Rela. MMa. Juíza de Direito
Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe
- Julgado em 17-06-2021)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo autor/apelante com observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021